Tribunal: TJDFT
Processo: 0700708-69.2021.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE AMEAÇA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. AUSENTE ATIPICIDADE DO CRIME DA AMEAÇA.
1. A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, na maioria das vezes cometidos às escondidas, ostenta fundamental importância, segundo entendimento jurisprudencial pacificado. Na espécie, os depoimentos policial e judicial da ofendida apresentaram-se harmônicos e coerentes com as demais provas e declaração de testemunha, sendo, portanto, perfeitamente válidos a sedimentar o decreto condenatório.
2. O delito de ameaça, por ser um crime formal, independe de resultado naturalístico, consumando-se quando a vítima tem ciência do propósito do agente de lhe causar mal injusto e grave, não importando se é real a intenção de concretizar o mal ameaçado.
3. Recurso conhecido e desprovido.